Tribunal: TJBA
Processo: 0526063-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0526063-31.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDMAR DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de 05
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 163
(cento e sessenta e três)
dias-multa.

2. Fatos relevantes. O apelante foi flagrado conduzindo veículo com restrição de furto/roubo, com elementos identificadores adulterados, além de estar em posse de 14
(quatorze)
munições calibre 380 e diversas chaves de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada pelo Relatório de Missão, Auto de Prisão em Flagrante, Relatório Final do Inquérito Policial e Boletim de Ocorrência, que atestam que o veículo conduzido pelo réu possuía restrição de furto/roubo e
se
encontrava com elementos identificadores adulterados.

5. A autoria delitiva ressoa inconteste através dos depoimentos dos policiais civis, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que narraram os detalhes da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado.

6. É inaplicável a alegação defensiva de desconhecimento quanto à ilicitude do bem, pois o
A
pelante não apresentou nenhuma prova substancial de que a aquisição do veículo tenha ocorrido de forma legal.

7. A versão apresentada pelo réu em sede policial, de que teria adquirido o veículo na localidade conhecida como “Ilha do Rato”, pelo valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, de um indivíduo cujo nome afirmou desconhecer, sem receber o Documento Único de Transferência
(DUT)
, mostra-se inverossímil e incompatível com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 08/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º
05
26063-31.2016.8.05.000
1
,
oriundos da

14
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
EDMAR DOS SANTOS DE JESUS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia,
à unanimidade,
em
CONHECER
do Recurso de Apelação,
e
LHE
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.